Tribunal: TJDFT
Processo: 0711413-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADAS. INFECÇÃO PELA COVID-19. GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. DEVER DO ESTADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. O entendimento pacificado desta egrégia Corte de Justiça é no sentido de que o Secretário de Estado de Saúde é parte legítima para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança impetrado em razão da falta de disponibilização de leito de UTI.
2. O mandado de segurança é remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, podendo este ser definido como aquele comprovado de plano, sendo, portanto, inadmissível a dilação probatória na estreita via do mandamus, cabendo ao impetrante instruir a inicial com a prova do direito alegado, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito. No presente caso, verifica-se que a matéria trazida é eminentemente de direito e o conjunto de provas carreadas aos autos é suficiente para a análise do mérito.
3. Segundo o art. 196, da CR, "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
4. Independentemente de o Estado ter ou não dotação orçamentária para assegurar, satisfatoriamente, os direitos sociais previstos na Constituição Federal, é dever do Poder Judiciário garantir a aplicabilidade imediata e máxima eficácia das normas constitucionais que conferem ao jurisdicionado o direito a um sistema de saúde eficiente.
5. Constatada a necessidade de internação em leito de UTI, tendo em vista a gravidade do quadro clínico do impetrante, decorrente da infecção pela Covid-19, incumbe ao Estado promover tal internação, na rede pública ou privada, às expensas do Distrito Federal.
6. Segurança concedida.